Tribunal: TJMT
Processo: 1012531-05.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012531-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão, Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OSAIR DE MORAES - CPF: 208.335.551-20 (APELADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – REVISÃO DE PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE –
PRELIMINAR:
PRESCRIÇÃO
– NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO.
PRELIMINAR REJEITADA
.
MÉRITO:
PAGAMENTO DE PROVENTOS RECONHECIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROVA ESCRITA HÁBIL A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetivem a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8o, da Constituição da República.

Na ação monitória para a expedição do mandado, não é necessária prova do fato constitutivo do direito de crédito, bastando que a inicial esteja instruída com prova escrita, isto é, com o escrito merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória.

A petição inicial está, devidamente, instruída com a decisão administrativa, na qual o ente estatal reconhece o direito ao pagamento da defasagem de pensão por morte,
bem como admitiu o direito do recebimento dos valores retroativos anteriores a 05 anos do protocolo do requerimento administrativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Monitória, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, convertendo em título executivo judicial, condenando o Apelante ao pagamento de R$ 185.233,32 (cento e oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), que deverá ser devidamente atualizado a partir de 11/2013 pelo incide IPCA-E (RE 870.947/SE/STF) com inclusão de juros moratórios (simples) desde a citação na taxa de 0,5% ao mês.

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a prescrição do direito, pois a pretensão do enquadramento ou reenquadramento de servidor público já falecido é de ato único, de efeitos concretos, que não reflete uma relação de trato sucessivo. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito.

No mérito, alega que as provas dos autos são insuficientes para comprovar o crédito da Apelada, pois não há prova de que a apelada é beneficiária da pensão vitalícia.

Explica que a pretensão é amparada no Processo Administrativo 598600/2016/MTPREV, que reconhece a existência da diferença de proventos a pagar no valor de R$185.233,32 (cento e oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos); todavia, não foi anexado nos autos o inteiro teor do processo administrativo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido da ação monitória julgado improcedente.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 74976980), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 76305971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

O Apelante alega que a apelada, por meio da ação monitória, cobra uma suposta diferença retroativa de pensão, oriunda da revisão do enquadramento do servidor falecido.

Ressalva que o instituidor do benefício, ex-servidor Sebastião de Moraes, Terceiro Sargento da PM, faleceu em 1953, sendo o pedido administrativo de reenquadramento protocolado apenas em novembro de 2016, quando já havia ultrapassado o prazo de 5 anos previsto no Decreto-Lei n. 20.910/32.

Convém destacar, que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetive a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8o
[1]
, da Constituição da República.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. PARIDADE DNER E DNIT. ART. 1.022 DO CPC/2015. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO.
REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE NA PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. [...].

I - Na origem, ajuizou-se ação ordinária, tendo como objetivo a revisão de seus proventos de pensão por morte, mediante enquadramento no plano de carreira do DNIT. Após sentença que julgou parcialmente procedente, foi interposta apelação, que teve seu provimento parcialmente concedido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, ficando consignado que os servidores inativos e pensionistas do antigo DNER têm direito à paridade com os servidores da ativa do DNIT, visto terem sido absorvidos pelo novo órgão, sendo-lhes devido o enquadramento no Plano Especial de Cargos e Salários de que trata a Lei n. 11.171/05.

[...] VI - Quanto à prescrição, é importante destacar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetive a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8o, da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.488.269/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe 30/8/2019; AgInt no AREsp 1.421.772/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 12/6/2019.
[...] (AgInt no REsp 1828964/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)

Desse modo, em casos de pedido de equiparação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos dos servidores da ativa, em razão da regra constitucional da paridade, não havendo negativa expressa da administração, a prescrição é de trato sucessivo, nos moldes da Súmula 85/STJ.

In casu
, a Apelante informa que requereu administrativamente, sendo o pedido de paridade do benefício deferido, bem como reconheceu o direito do recebimento dos valores retroativos anteriores a 05 anos do protocolo (ID 74976098 - Págs. 3-4).

Nesse contexto, rechaço a preliminar.

MÉRITO

O Apelante alega que as provas dos autos são insuficientes para demonstrar o crédito da Apelada, sequer foi anexado aos autos a cópia integral do processo administrativo.

É cediço que a ação monitória possibilita que o credor, munido de
prova escrita sem eficácia de título executivo
, pleiteie a condenação do devedor: (I) ao pagamento de quantia em dinheiro; (II) à entrega de coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel; ou (III) ao adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (art. 700, CPC).

A prova escrita é aquela que, reduzida a escrito, pode fornecer um razoável índice de probabilidade de que o direito existe.

Destaco a doutrina:

“Para a expedição do mandado, não é necessária prova do fato constitutivo do direito de crédito, bastando que a inicial esteja instruída com prova escrita, isto é, com o escrito merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória. Embora o código afirma a necessidade da ‘evidência do direito do autor’ (art. 701, CPC), essa expressão deve ser tomada como sinônimo de prova escrita capaz de gerar probabilidade sobre o direito do autor”.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil. 2a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pág. 784)

Extrai-se dos autos que a Apelada ajuizou Ação Monitória em desfavor do Apelante, juntou aos autos a decisão administrativa na qual o ente estatal reconhece o direito ao recebimento das diferenças apontadas pela autora, pois regularizou o valor no recebimento mensal da requerente, ora apelada, porém, embora admitido o seu direito não cumpriu com os pagamentos retroativos.

Competia ao Apelante, portanto, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme a dicção do §1o do art. 702 e do inciso II do art. 373, ambos do Código de Processo Civil. Ônus do qual não se desincumbiu, sequer questionou a autenticidade do documento, limitando-se a alegar, genericamente, que a prova não é suficiente.

Não bastasse, não se mostra necessária a juntada da cópia integra do processo administrativo, visto que na monitória não se precisa provar o fato constitutivo do crédito (que se faz na ação de conhecimento), basta apenas que a inicial esteja instruída com prova escrita apta a comprovar a existência da obrigação inadimplida.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1.102-A DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 339 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que o documento apresentado pelo autor não pode ser classificado como prova escrita hábil a aparelhar a ação monitória, pelos seguintes fundamentos: a) a dívida da administração não dispensa o dever de obediência a procedimento administrativo que observe a previsão orçamentária e prestigie a isonomia processual; b) necessidade de assegurar o contraditório prévio, o duplo grau de jurisdição, dentre outras prerrogativas inerentes à Fazenda Pública; c) o montante da dívida reconhecida no documento apresentado é bem distinto do perseguido pelo demandante.

2. A ausência de procedimento administrativo que observe a previsão orçamentária e prestigie a isonomia não é fundamento hábil a caracterizar a inadequação da via eleita pelo recorrente.
Isto porque a ação monitória foi embasada em prova escrita, sem eficácia de título executivo, de dívida reconhecida pela Administração.

3. Em caso de condenação, a execução deverá seguir o rito dos precatórios, estabelecido no art. 100 da Constituição Federal, que, por si só, possibilita a alocação orçamentária do valor da dívida.

4. Por outro lado, é possível assegurar o respeito ao princípio do contraditório e às prerrogativas da Fazenda Pública no rito monitório. Isso porque os embargos à ação monitória possuem cognição plena, possibilitando a discussão de qualquer matéria necessária à defesa do ente público, haja vista que tal ação é regida pelo procedimento ordinário (art. 1.102-C, § 2o, do CPC/1973).

5. O STJ, antes mesmo da vigência do CPC/2015, já possuía entendimento consolidado no sentido da possibilidade de manejo de ação monitória contra a Fazenda Pública. Nesse aspecto é o teor da Súmula 339: "É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública." [...] 7. Recurso especial provido.
(REsp 1698564/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)

Por fim, em cumprimento ao determinado no §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o montante de 12% sobre o valor da causa.

Diante do exposto, nego provimento ao apelo, mantendo a sentença.

É como voto.

[1]
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 8o É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021